Tribunal: TCU
Processo: 032.543/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8272/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, 'a' e 218 do RITCU, ACORDAM em dar quitação abaixo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.543/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa Agrícola Butia Ltda (05.120.965/0001-31); Luís Blasio Wammes (XXX.666.470-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar quitação à Cooperativa Agrícola Butiá Ltda. (CNPJ 05.120.965/0001-31), ante o recolhimento integral da respectiva multa que lhe foi aplicada por este Tribunal, por meio do item 9.2. do Acórdão 3033/2021-TCU-Segunda Câmara - peças 141 e 146.